Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Processo : 0730573-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Todavia, consoante verificado nos autos originários (no 0705349-14.2023.8.07.0018), sobreveio sentença em 30/10/2023 (id. 176518803 na origem), que julgou procedente o pedido para desconstituir os créditos tributários inscritos nas CDAs em discussão, bem como declarar o direito da autora de não sofrer cobrança de diferença de alíquota de ICMS em razão da venda de produtos realizada presencialmente em outras Unidades da Federação, em prol de consumidores finais com domicílio no Distrito Federal. Em face da sentença, foi interposta apelação pelo ente distrital. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator